Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO CMN 4790/20. TEMA 1085 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar a suspensão dos descontos realizados diretamente na conta do autor, para condenar a requerida a restituir todos os valores descontados indevidamente em sua conta corrente após a notificação extrajudicial, bem como para fixação de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75807064). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75807068).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que, exercendo seu direito de cancelamento da autorização de débitos, enviou ao banco no dia 27/08/2024 notificação extrajudicial onde manifestou sua inequívoca vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito em sua conta bancária de empréstimos anteriormente contraídos. Noticiou que, apesar a notificação extrajudicial, o banco continua a efetuar descontos em sua conta bancária. Sustentou possuir direito líquido e certo de cancelamento do débito automático, nos termos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Pugnou pela condenação do banco a promover o cancelamento do débito automático, a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que de acordo com o Tema Repetitivo 1085 do STJ, a autorização de débito pode ser revogada pelo consumidor, nos termos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Argumentou ser direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débito de parcela de empréstimo comum, não consignado em folha de pagamento. Discorreu acerca da possibilidade de cancelamento da autorização dos débitos automáticos em conta corrente e da Resolução 4.790/2020 do BACEN. Pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar a instituição bancária a promover o cancelamento da autorização de débito em conta, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise da possibilidade de revogação da autorização dos descontos em conta corrente, no cabimento da repetição de indébito e na vinculação das partes aos termos do contrato pactuado livremente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados.
8. Nos contratos de concessão de crédito é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. A contratação de empréstimo mediante débito em conta corrente constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a anuir com o débito das parcelas do empréstimo em conta corrente, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples revogação da autorização do débito em conta constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
9. No caso em exame não há qualquer alegação de vício de consentimento na celebração dos contratos. No que diz respeito ao contrato de no 22519841, consta em sua CLÁUSULA QUARTA – TAXA DE JUROS E RECIPROCIDADE, “sobre o valor do empréstimo vencerão juros, cujas taxas (mensal e anual) estão indicadas nos subitens 1.6.1 e 1.6.2 COM INDICATIVO DE RECIPROCIDADE (C/R) ou 1.6.3 e 1.6.4 SEM INDICATIVO DE RECIPROCIDADE (S/R) (...). Em seu parágrafo segundo, “(...) consideram-se COM INDICATIVO DE RECIPROCIDADE (C/R) na hipótese do EMITENTE(S) autorizar o pagamento das obrigações objeto da presente Cédula mediante débito em conta mantida junto ao BANCO, conforme cláusula “DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO”, nos termos da legislação vigente” (ID 75806340), tendo o autor aderido ao contrato sem ressalvas.
10. Assim, não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Ressalte-se que, apesar de constar dos contratos a possibilidade de cancelamento do débito em conta bancária a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese do cancelamento pretendido, sem que haja a repactuação dos termos do contrato, conforme pretende o autor. Caso a autora pretendesse a suspensão dos descontos com a adequação dos juros nos termos do indicativo de reciprocidade constante do contrato, bastaria formular o requerimento ao banco ou executar o contrato nesse sentido, o que não se confunde com a pretensão nos presentes autos, que diz respeito à suspensão do desconto em conta bancária sem repercussão nas parcelas.
11. O afastamento da cláusula que prevê o desconto das parcelas em conta bancária impactará o equilíbrio contratual e ensejará necessária alteração das condições contratuais. Assim, não é possível o acolhimento do pedido de exclusão pura e simples da cláusula de débito em conta corrente formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre o débito das parcelas em conta bancária e a forma de correção monetária e atualização dos créditos oferecidos, impondo-se a improcedência dos pedidos.
12. Registre-se que o art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo no 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente em montante superior à margem consignável somente podem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). O caso em tela trata de empréstimo onde é observada a margem consignável para o desconto das parcelas.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.